Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711372-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSÕES NICOLÂNDIA LTDA - ME RECORRIDO: MKF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS DE DIVERSÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA OMISSA. VÍCIO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ASSEGURADOS NO TÍTULO JUDICIAL. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que levaram à formação do seu convencimento. A prolação de sentença genérica ou limitada a alguns dos tópicos em debate é nula de pleno direito, por ausência do dever de motivação mínima dos atos judiciais. 2. No presente caso, a magistrada fundamentou de forma satisfatória sua decisão, ao dar parcial procedência aos pedidos iniciais e reconvencionais. Procedeu a análise percuciente das provas produzidas nos autos. Ademais, na esteira do artigo 1.013 do CPC, quando identificado algum vício no decisum, o Tribunal, verificando ser questão puramente de direito ou sendo de direito e de fato, mas prescindível a coleta de novos elementos de convencimento, julgará a causa pelo seu mérito. 3. No julgamento, o Juiz não está obrigado a rebater cada uma das teses ventiladas pelas partes em suas peças, mas deve apenas demonstrar a razão do seu convencimento, limitado à prova existente nos autos. 4. A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido da inscrição ou a manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o dano moral, salvo quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385/STJ). 5. Configurada a sucumbência recíproca, a condenação na verba honorária deve obedecer à proporcionalidade do êxito e das perdas processuais de cada parte, conforme o art. 86, do Código de Processo Civil. 6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 389 do Código Civil, sustentando que restou comprovado que a recorrida não cumpriu integralmente as obrigações avençadas, o que gera o seu dever de indenizar por perdas e danos, juros e atualização monetária, independentemente de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano presumido; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida não demonstrou, de forma clara e suficiente, a existência de suposto aditivo contratual verbal, logo, a ausência de documento formal, assinado por ambas as partes, retira a validade da suposta avença; e c) artigo 422 do Código Civil, argumentando que o afastamento da responsabilidade da recorrida, pelos danos decorrentes de sua conduta abusiva e contrária ao dever de confiança, afrontou os princípios da boa-fé objetiva e da ordem pública. Ao final, requer que todas as publicações de praxe, relativas ao presente feito, sejam realizadas, única e exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 77190812). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389 e 422, ambos do CCB. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Melhor sorte não colheria o recurso em relação ao aludido malferimento ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77190812. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025